Tribunal: STF
Processo: HC 53359
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-22
Data de publicação: 1975-05-22

Ementa:
1. O ART. 101  DO DL. N. 941-69 MARCA O PRAZO DE QUARENTA E CINCO
DIAS PARA QUE O ESTADO REQUERENTE DA EXTRADIÇÃO PROVIDENCIE A
RETIRADA DO EXTRADITANDO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. SE A
PROVIDENCIA NÃO FOR EXECUTADA EM TAL PRAZO, A PRISÃO DO
EXTRADITANDO SE TORNA ILEGAL E DEVE SER DESFEITA.
2. PETIÇÃO DE 'HABEAS CORPUS' DEFERIDA PELO STF.